Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712570-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MARIA TEREZA RODRIGUES FERNANDES PANCIER, ESPÓLIO DE GILSON CESAR PANCIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS EXECUÇÕES RELATIVAS A OUTROS CONTRATO EM COMARCA DIVERSA. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 55, § 2o, do CPC/2015, reputam-se conexas a ensejar a reunião dos processos à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. 2. Constatada a ausência de identidade entre os contratos/cédulas de crédito que são objeto de pedido revisional de contrato e as execuções de título extrajudiciais que tramitam em outra comarca não há falar em conexão a ensejar o declínio de competência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 55, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando conexão entre as ações relacionadas e a necessidade de que tramitem pelo mesmo juízo, porque indicam a necessidade dos autos de origem serem remitidos para o juízo por onde tramitam as diversas execuções já ajuizadas em desfavor dos devedores. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 55, § 2o, do CPP, pois a turma julgadora concluiu pela inexistência de conexão e a competência da vara de origem para o processamento dos autos no juízo em que os autos se encontram. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003